Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante a 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003). A Defesa alegou insuficiência probatória, sustentando que o Apelante negou a autoria delitiva e que outra testemunha assumiu a posse dos objetos apreendidos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo; e
(ii) analisar a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis e a alegação defensiva de insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, configurando-se pelo simples porte ou posse irregular da arma, independentemente de comprovação da potencialidade lesiva.
4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Balística, que constatou a funcionalidade das armas e munições apreendidas.
5. A autoria se encontra devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais civis, que relataram, de forma clara e harmônica, a apreensão da arma de fogo, munições e carregadores no quarto ocupado pelo Apelante, em local de fácil acesso (embaixo da cama).
6. Depoimentos prestados por policiais civis, quando colhidos sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória e são aptos a fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.
7. A negativa de autoria apresentada pelo Apelante se mostrou isolada, contraditória e incompatível com as demais provas dos autos, sendo desmentida pelo proprietário do imóvel e por depoimentos de testemunhas, inclusive seu próprio filho, que confirmou que o Apelante locou o rancho.
8. A tentativa de atribuir a propriedade da arma a terceiro foi considerada artificiosa, dada a ausência de comprovação e inconsistências nos depoimentos apresentados.
9. A condenação se baseia em provas robustas e harmônicas, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato e se configuram pela mera posse ou porte irregular de arma de fogo ou munições, sendo irrelevante a potencialidade lesiva.
2. Depoimentos de policiais civis, colhidos sob o contraditório e harmônicos com as demais provas dos autos, possuem plena eficácia probatória para sustentar condenação criminal.
3. A negativa de autoria, quando isolada e contraditória, não afasta a condenação, especialmente diante de conjunto probatório robusto e coeso.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJ/MT, ApCrim 00017599620138110022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027793-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTENOR ARCANJO RIBEIRO NETO - CPF: 026.759.251-52 (APELANTE), EMANNUEL BELAN MEDEIROS - CPF: 090.324.729-17 (APELANTE), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CLEVERSON MENDONCA DA SENA - CPF: 694.191.671-00 (ASSISTENTE), RAYSSA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 045.529.051-20 (ASSISTENTE), ALLANA CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 086.402.271-95 (ASSISTENTE), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante a 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003). A Defesa alegou insuficiência probatória, sustentando que o Apelante negou a autoria delitiva e que outra testemunha assumiu a posse dos objetos apreendidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo; e

(ii) analisar a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis e a alegação defensiva de insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, configurando-se pelo simples porte ou posse irregular da arma, independentemente de comprovação da potencialidade lesiva.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Balística, que constatou a funcionalidade das armas e munições apreendidas.

5. A autoria se encontra devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais civis, que relataram, de forma clara e harmônica, a apreensão da arma de fogo, munições e carregadores no quarto ocupado pelo Apelante, em local de fácil acesso (embaixo da cama).

6. Depoimentos prestados por policiais civis, quando colhidos sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória e são aptos a fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

7. A negativa de autoria apresentada pelo Apelante se mostrou isolada, contraditória e incompatível com as demais provas dos autos, sendo desmentida pelo proprietário do imóvel e por depoimentos de testemunhas, inclusive seu próprio filho, que confirmou que o Apelante locou o rancho.

8. A tentativa de atribuir a propriedade da arma a terceiro foi considerada artificiosa, dada a ausência de comprovação e inconsistências nos depoimentos apresentados.

9. A condenação se baseia em provas robustas e harmônicas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato e se configuram pela mera posse ou porte irregular de arma de fogo ou munições, sendo irrelevante a potencialidade lesiva.

2. Depoimentos de policiais civis, colhidos sob o contraditório e harmônicos com as demais provas dos autos, possuem plena eficácia probatória para sustentar condenação criminal.

3. A negativa de autoria, quando isolada e contraditória, não afasta a condenação, especialmente diante de conjunto probatório robusto e coeso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 733282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJ/MT, ApCrim 00017599620138110022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMAR REIS DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando
procedente a denúncia,

condenou-o
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(
vide
ID. 202230931).

Em suas razões recursais de ID. 208829673, a Defesa de
GILMAR REIS DA SILVA

pleiteia, em síntese, sua
absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que o Apelante teria negado a autoria delitiva desde o início e que a testemunha
Marcos Antônio Moraes de Melo
assumiu a propriedade e posse dos objetos ilícitos apreendidos, o que, segundo a Defesa, tornaria duvidosa a versão apresentada pelos policiais civis.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 214698691).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 221798672, conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
GILMAR REIS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
GILMAR REIS DA SILVA
e
Pablo Souza Moreira
, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003,
em razão dos seguintes fundamentos:

“
1o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 9 de julho de 2021, por volta das 7h20min., em um rancho localizado na Rodovia do Peixe, KM 12, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
PABLO
Souza Moreira, com consciência e vontade, portava, detinha, ocultava e mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma de fogo, modelo carabina de pressão adaptada para calibre 22, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No mesmo dia, horário e local sobreditos, o denunciado
GILMAR
Reis da Silva, com consciência e vontade, portava, detinha, ocultava e mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola 9mm, carregada com 15 (quinze) munições, 50 (cinquenta) munições de calibre nominal 22 e 2 (dois) carregadores de calibre nominal 380, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário já destacados, a polícia judiciária civil deflagrou operação com o objetivo de promover o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis, os quais foram expedidos nos autos do PBACrim n. 1015504-08.2021.8.11.0003.

Consta que um dos endereços alvos da operação seria o rancho situado no KM 12 da Rodovia do Peixe, onde integrantes da facção criminosa denominada comando vermelho costumavam fazer reuniões.

De posse da ordem judicial, os policiais dirigiram-se até o local e, ao chegarem, depararam-se com uma intensa movimentação de pessoas e veículos, bem assim perceberam que lá estava ocorrendo uma festa.

Ato contínuo, os investigadores adentraram no imóvel e abordaram todas as pessoas que estavam no local, dentre elas
GILMAR
e
PABLO
, ora denunciados, bem como iniciaram as buscas pelo recinto.

Segundo os policiais, em um dos quartos do rancho, no qual estava o denunciado
GILMAR
, foram localizadas 1 (uma) pistola calibre 9mm, carregada com 15 (quinze) munições do respectivo calibre, 2 (dois) carregadores de calibre 380 e 50 (cinquenta) munições de calibre nominal 22, além de um RG falso em nome de
Carlos Antônio Rodrigo Lima
, o qual possuía a fotografia de
GILMAR
e era por ele utilizado para ocultar sua real identidade.

Já em outro quarto do rancho, no qual estava o denunciado
PABLO
, os investigadores localizaram uma carabina de pressão modificada para calçar e produzir tiro de calibre nominal 22.

De acordo com os elementos de informação produzidos durante as investigações, o imóvel alvo da operação seria de propriedade de Cleverson Mendonça da Sena, o qual, ao ser ouvido em sede policial, disse ter alugado o rancho para terceiro promover uma festa, entre os dias 9 a 11 de julho de 2021.

Submetidas a exame pericial, o laudo de balística constatou que as armas de fogo e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos, bem como atestou que um dos carregadores apreendidos comportava 15 (quinze) munições de calibre 380 e o outro, 21 (vinte uma) munições.”
(
Cf
. ID. 202230869).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e a autoria imputada a
Pablo Souza Moreira
e a
GILMAR REIS DA SILVA
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos acerca da insuficiência probatória
,
infiro que a
materialidade

se encontra inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 202233243 - Págs. 8/9), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 202233242), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 202233243 - Págs. 30/31) e pelo Laudo Pericial de Balística n. 2.9.2021.45125-01 (ID. 202230852 - Págs. 73/76), que
atestou a potencialidade lesiva do armamento e munições apreendidos
.

No que tange à
autoria delitiva
, em que pesem as alegações defensivas,
o robusto conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade criminal de
GILMAR REIS DA SILVA
.

De especial relevância, neste particular, são os relatos dos policiais civis
Jeferson Soares Alves
e
Lauro Evaner Correa
que, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram categóricos ao afirmar que
a arma de fogo tipo pistola 9mm, municiada com 15 cartuchos, bem como as 50 munições calibre .22 e os dois carregadores calibre .380, foram encontrados no quarto onde GILMAR estava dormindo
, mais especificamente embaixo da cama por ele ocupada
.

É imperioso ressaltar que
os crimes previstos na Lei n. 10.826/2003 são de
natureza plurinuclear, de perigo abstrato e de mera conduta
; o que significa dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no art. 14 -
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
- já configura o delito, sendo irrelevantes eventuais justificativas pessoais do agente.

Como bem destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
" (STJ. AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6.Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: DJe 29/06/2022; g. n.).

No tocante à
credibilidade dos depoimentos dos policiais
, é firme o entendimento jurisprudencial de que,
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm plena eficácia probatória, não podendo ser desqualificados apenas pela condição funcional das testemunhas
.

Reforçando esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8
, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Com efeito,
a negativa de autoria apresentada pelo Apelante,
além de isolada nos autos
, apresenta
consideráveis contradições
que comprometem sua credibilidade
, eis que,
em sede policial
,
GILMAR
afirmou que o local dos fatos era um rancho, tendo ele próprio alugado o espaço por dois dias. Já
em juízo
, modificou sua versão, alegando que se tratava de uma pousada onde havia alugado um quarto.

Tal narrativa foi cabalmente desmentida pelo proprietário do imóvel
,
Cleverson Mendonça de Sena
, que esclareceu alugar o espaço apenas para eventos. Além disso,
o próprio filho do Apelante, ouvido na fase investigativa, declarou que seu genitor o levou ao rancho afirmando ser o proprietário do local
.

Portanto, a tentativa de atribuir a propriedade da arma a
Marcos Antônio Moraes de Melo
se mostra manifestamente artificiosa. Pois, quando ouvido na delegacia -
ocasião mais próxima dos fatos
-, optou por permanecer em silêncio, sendo autuado apenas pela prática do crime previsto no art. 243 do ECA. Ademais,
em seu teatral depoimento judicial
,
sequer soube precisar detalhes básicos sobre a arma que alegava ser sua, como marca e quantidade de carregadores
.

Vale ressaltar que a própria jurisprudência consolidada reconhece que "
não há como reconhecer a excludente de ilicitude, sob o argumento de que o agente estaria agindo em legítima defesa ou em estado de necessidade ao portar arma de fogo, porquanto para a configuração das excludentes de ilicitude em referência, a lei exige que o perigo ou a agressão injusta ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente, sendo impossível o uso dessas excludentes quando o agente ou outra pessoa estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro
" (TJ/MT. ApCrim 00017599620138110022. Relator Des. Luiz Ferreira sa Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 09/05/2018, Data de Publicação: 16/05/2018; destaquei).

Destarte,
a localização do armamento e munições no quarto ocupado pelo Apelante, em local de fácil acesso (embaixo da cama)
,
aliada aos depoimentos seguros e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão
,
bem como às contradições verificadas na versão defensiva
,
formam conjunto probatório robusto e suficiente para manter a condenação imposta em primeiro grau
.

Sobreleva notar que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
GILMAR REIS DA SILVA
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Diante de todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
GILMAR REIS DA SILVA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024